Tribunal: TJSP
Processo: 1131924-84.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso de índole integrativa, não substitutiva. Assuntos questionados devidamente tratados no ven. acórdão embargado, de modo suficientemente claro e inteligível. Inadmissível pretensão infringente. Jurisprudência. Prequestionamento. Pretensão de mera menção a artigos normativos que não serve de base à insurgência, pois os temas por eles regulados foram devidamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso de índole integrativa, não substitutiva. Assuntos questionados devidamente tratados no ven. acórdão embargado, de modo suficientemente claro e inteligível. Inadmissível pretensão infringente. Jurisprudência. Prequestionamento. Pretensão de mera menção a artigos normativos que não serve de base à insurgência, pois os temas por eles regulados foram devidamente abordados na decisão combatida. Precedentes do STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1131924-84.2018.8.26.0100/50001
Voto no 45.441
1/7
Registro: 2020.0000850629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1131924-84.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV e ELECTRONIC ARTS LIMITED., NA
PESSOA DE MARCELO NASTROMAGARIO, é embargado FABRICIO SILVA
DORNELLAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1131924-84.2018.8.26.0100/50001
Voto no 45.441
2/7
VOTO No: 45.441
Embargos de Declaração Cível No 1131924-84.2018.8.26.0100/50001
COMARCA: São Paulo
Embargtes: Electronic Arts Nederland Bv e Electronic Arts Limited., na pessoa de
MARCELO NASTROMAGARIO
Embargado: Fabricio Silva Dornellas
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Recurso
de
índole
integrativa, não substitutiva. Assuntos questionados devidamente
tratados no ven. acórdão embargado, de modo suficientemente
claro
e
inteligível.
Inadmissível
pretensão
infringente.
Jurisprudência. Prequestionamento. Pretensão de mera menção
a artigos normativos que não serve de base à insurgência, pois os
temas por eles regulados foram devidamente abordados na
decisão
combatida.
Precedentes
do
STJ.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos para
eliminar vícios supostamente existentes no ven. acórdão de fls. 2.893/2.918, dos
autos digitais apensos, bem como para fins de prequestionamento.
Alegam as embargantes contradição, erro material,
omissão e obscuridade acerca dos seguintes temas tratados no decisum: (i)
cerceamento de defesa; (ii) prescrição; (iii) ausência de comprovação da utilização
indevida do direito de imagem no jogo FIFA SOCCER 2009; (iv) contratos com a
FIFPRO; (v) autorizações juntadas na contestação; (vi) quantificação do dano; (vii)
sucumbência; e (viii) termo inicial dos juros e correção monetária.
Desnecessária a intimação da parte contrária para
apresentação de contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1131924-84.2018.8.26.0100/50001
Voto no 45.441
3/7
É O RELATÓRIO.
Embargos de declaração, como é de inequívoca ciência,
qualificam-se como recurso integrativo (e não de substituição).
Por isso, exigem que o ato judicial padeça de qualquer
dos vícios do artigo 1022 do CPC, não podendo ser utilizados para obter novo
reexame da causa se a resposta dada estando suficientemente fundamentada pôs
fim à controvérsia, nem mesmo se apontado o fim exclusivo de prequestionamento.
In casu, é certo afirmar que o contido no aresto
combatido é suficiente a dirimir a disputa e restabelecer o equilíbrio social em
relação às partes.
Em 27 (vinte e sete) laudas, as embargantes repetem
argumentos que foram exaustivamente expostos no recurso de apelação, que, por
sua vez, ostenta 79 (setenta e nove) páginas. A bem da verdade, não foi indicado
qualquer indício de omissão, erro material, obscuridade ou contradição nas razões
apresentadas, revelando intento incompatível com a boa-fé processual.
De qualquer modo, vale a pena registrar os tópicos do
decisum em que as alegações foram detalhadamente rejeitadas quando do
julgamento do recurso principal: (i) cerceamento de defesa: item 1.3 (fls.
2.903/2.904) (ii) prescrição: item 1.4 (fls. 2.904/2.905); (iii) ausência de
comprovação da utilização indevida do direito de imagem no jogo FIFA SOCCER
2009: item 2.2 (fls. 2.907/2.908); (iv) contratos com a FIFPRO e autorizações
juntadas na contestação: item 2.3 (fls. 2.908/2.913); (v) quantificação do dano: item

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1131924-84.2018.8.26.0100/50001
Voto no 45.441
4/7
2.5 (fls. 2.914/2.917); (vi) sucumbência: item 3 (fl. 2.918); e (vii) termo inicial dos
juros: item 2.6 (fls. 2.917/2.918).
Apenas no que diz respeito à sucumbência, deve-se
observar que ela deve ser fixada com base nos pedidos formulados na inicial e não
necessariamente nos valores fixados a título de indenização e no princípio da
causalidade segundo o qual os ônus devem ser atribuídos exclusivamente a quem
deu causa à instauração da demanda , não havendo qualquer deformidade a ensejar
a modificação do acórdão.
E, quanto à correção monetária, não houve alteração da
sentença, que fixou o termo inicial na data do arbitramento, devendo apenas ser
considerada a data de publicação do acórdão por ter havido modificação do valor
estabelecido no juízo a quo.
Da conjugação de todos esses pontos, resta claro que se
veicula mero inconformismo, com escopo infringente do ato judicial, que não se
encaixa nos casos permissivos do uso dos embargos de declaração.
Em outras palavras: a parte embargante objetiva a
adequação do julgado, modificando-o ao entendimento dito como correto, o que é
inadmissível na estrita via dos embargos declaratórios.
A propósito:
“[...] 3. Depreende-se do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
que os embargos de declaração não se prestam ao simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1131924-84.2018.8.26.0100/50001
Voto no 45.441
5/7
reexame de questões já analisadas, com o intuito de conferir
meramente efeito modificativo ao recurso. 4. Embargos de
declaração rejeitados” (STJ 4a Turma EDcl no REsp no
1.733.013/PR Rel. Min. Luis Felipe Salomão j. em 29.06.2020
V.U., destaques nossos).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
NÃO
VERIFICADAS. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ausentes quaisquer dos vícios
ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito
infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 3.
Embargos de declaração rejeitados” (STJ 3a Turma EDcl no
AgInt no AREsp no 1.169.362/PR Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva j. em 22.05.2018 V.U., destaques nossos).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS
DO
CPC
DE
2015.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
RECURSO
DE
CARÁTER
MERAMENTE
INFRINGENTE
E
PROCRASTINATÓRIO,
A
TORNAR
INARREDÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MULTA. [...] 3. É nítido o
caráter meramente modificativo que o embargante, inconformado,
busca com a oposição de embargos de declaração, pretendendo o
reexame de questões já examinadas e decididas - o que torna
forçosa a imposição de multa. Ora, consoante o entendimento
pacificado na doutrina e jurisprudência, 'é incabível, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1131924-84.2018.8.26.0100/50001
Voto no 45.441
6/7
declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre
o qual já houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência,
do resultado final' (RSTJ 30/412). 4. Embargos de declaração
rejeitados com aplicação da multa prevista no §2o do art. 1026 do
Novo Código de Processo Civil” (STJ 4a Turma EDcl no AgInt
nos EDcl no REsp no 1.535.183/SC Rel. Min. Luis Felipe
Salomão j. em 07.02.2017 V.U., destaques nossos).
Tendo esta Egrégia Corte esgotado sua atividade
jurisdicional, cabe à parte embargante interpor os eventuais recursos próprios
destinados aos Tribunais Superiores.
No que diz respeito ao intuito de prequestionamento,
importa, em verdade, que o ato judicial tenha analisado os temas tratados pelos
artigos legais, sendo despicienda a mera menção a estes.
Nesse sentido:
“[...] A simples indicação dos dispositivos legais tidos por
violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão
recorrido, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento” (Súmula n. 211/STJ)” (STJ 4a Turma
REsp no 1.714.644/SP Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira j.
em 10.04.2018 V.U., destaques nossos).
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. Para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido a questão federal controvertida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1131924-84.2018.8.26.0100/50001
Voto no 45.441
7/7
não se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo legal
pretensamente violado no especial. Precedentes. Embargos de
divergência recebidos” (STJ
Corte Especial
EREsp no
198.413/AL Rel. Min. César Asfor Rocha j. em 21.11.2001
V.U., destaques nossos).
Em suma: face à inexistência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no julgado, os presentes embargos não merecem
acolhimento.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, com observação quanto à correção monetária incidente sobre a
indenização.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator